Tribunal: TJMT
Processo: 1002478-46.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002478-46.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Locação de Imóvel]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[JOENIL MARTINS DA COSTA JUNIOR - CPF: 002.186.031-93 (RECORRENTE), PATRICIA DA SILVA PEREIRA - CPF: 720.322.941-68 (ADVOGADO), PANTANAL LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 10.596.241/0001-07 (RECORRIDO), MICHELLE VICENTE DE OLIVEIRA - CPF: 031.464.921-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE CONTRATO ASSINADO ENTRE AS PARTES. SENTENÇA EXTINTIVA DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR INÉPCIA DA INICIAL. INSURGÊNCIA DA RECLAMANTE. SENTENÇA REVOGADA.
CAUSA MADURA PARA JULGAMENTO. ART 1013, § 3o, II, DO CPC
. REVELIA ACOLHIDA.
COMPROVAÇÃO DOS FATOS ALEGADOS. CONTRATO DE LOCAÇÃO. COMUNICAÇÃO PRÉVIA DE DESOCUPAÇÃO REALIZADA.

AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. TAXA DE VAGA DE GARAGEM INEXIGIBILIDADE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO DEVIDA EM DOBRO. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL.

DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Consigna-se diferente da relação entre locador e locatário, a relação existente entre o locador e a imobiliária contratada para administrar e gerir o imóvel se traduz numa prestação de serviços, configurando uma relação de consumo nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

2.
O
recorrente comprovou que realizou a notificação à recorrida referente saída do imóvel conforme previsão contratual, não havendo que se falar em multa por ausência de aviso prévio, bem como comprovou a inexistência de cláusula contratual relativo a cobrança de vaga de garagem.

3.Sentença revogada.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença, pela qual foi extinto o processo sem julgamento de mérito, por inépcia da petição inicial.

O recorrente pugna pela reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões, pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024